Tribunal: STF
Processo: RE 1346979
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Ministério Público Federal em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, FEBRABAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. ESTABELECIMENTO DE REQUISITOS PARA A ENTREGA DE NUMERÁRIOS AOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. PODER JUDICIÁRIO. LEGISLAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OFENSA AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.



    1. Cuida a hipótese de apelações interpostas pelo MPF e pelo particular em face da sentença que nos autos da presente ação civil pública julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar à FEBRABAN, que por meio de suas instituições bancárias associadas, a obrigação de não fazer consistente na proibição da atividade de carrego ou descarrego de numerários durante o expediente de atendimento ao público, no que atine àquelas agências que não dispõem de via de acesso e de trânsito exclusiva para os vigilantes e carros-fortes, fisicamente separada do público, de modo suficiente a preservar a integridade dos consumidores/clientes em face da atividade perigosa.



    2. É de se reconhecer a ilegitimidade da FEBRABAN visto tratar-se de uma associação, sem fins lucrativos, dos bancos a ela filiados para o fim pretendido. Diante da sua não representação de todos os bancos existentes no território nacional, não pode responder por esta ação, além do que o direito material ora tratado é bastante controvertido, em que se admite uma verdadeira intervenção na administração dos bancos filiados e não filiados à referida Associação e em relação às empresas de transporte de valores.



    3. A referida instituição não possui poderes para determinar que seus associados façam ou deixem de fazer algo que não esteja previsto dentre aquelas competências previstas em seu estatuto, artigo 2º, bem como em lei em sentido formal. Preliminar de ilegitimidade acolhida.



    4. Ainda que legítima a preocupação do membro do parquet em dar cumprimento à norma consumerista e garantir uma melhor segurança para os cidadãos que se utilizam dos serviços bancários, há de ser o caso de se julgar improcedente o presente pleito.



    5. Acerca do sistema de segurança dos estabelecimentos financeiros existe em nosso ordenamento a Lei nº 7.102/83, que dispõe sobre seu sistema de segurança, ao estabelecer normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, regulamentada pelo Decreto nº 89.906/83, não havendo que se falar, portanto, de ausência de normas de segurança para o regular funcionamento dos estabelecimentos em tela.



    6. O simples fato de o membro do Parquet Federal entender ser possível o ajuizamento da presente demanda, sob a pecha de melhorar a segurança na prestação dos serviços bancários e dos consumidores que dele se utilizam, configura-se em malferimento aos princípios da reserva legal e da separação dos poderes, ao se utilizar o Poder Judiciário com o objetivo de criar normas de segurança para o funcionamento das instituições financeiras e proteção dos cidadãos, acrescentando-se as já existentes.



    7. De acordo com o referido normativo não poderá haver a instalação de estabelecimento financeiro caso não haja sistema de segurança, mesmo em condições mínimas, visto ser requisito para autorização do seu regular funcionamento a existência de tal sistema.



    8. É notório que a conduta buscada não irá resolver o problema de segurança seja do cidadão, da instituição bancária ou dos empregados das empresas de segurança de valores, vez que se trata de problema que requer estudos técnicos e ampla discussão com membros da sociedade civil e das autoridades de segurança dos três entes que compõem a nossa Federação.



    9. A melhoria da segurança pública é uma preocupação de toda sociedade, cujas medidas devem ser buscadas por todos e que, notadamente em relação aos estabelecimentos bancários, pode ser alcançada através da utilização de termo de ajuste de conduta – TAC, no intuito de dar cumprimento e eficácia aos atos normativos existentes.



    10. Seria cabível a provocação para atuação do Poder Judiciário apenas para a análise do descumprimento de norma, ou na legalidade de ato administrativo ou na falta dele à luz dos princípios norteadores da Administração Pública, o que não ocorre na espécie.



    11. Extinção do feito, sem resolução de mérito, em relação à FEBRABAN, diante da sua ilegitimidade passiva e não provimento ao apelo do MPF em relação à União, para julgar improcedente o pedido exordial por outros fundamentos.



    O Ministério Público Federal alegou que o acórdão recorrido violou o artigo 5º, caput, XXI e XXXV, e 170, V, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, (i) condenar a União na obrigação de adotar medidas regulamentadoras para proibir a atividade de carrego e descarrego de numerários durante o expediente de atendimento ao público nas agências bancárias, (ii) reconhecer a legitimidade passiva da FEBRABAN. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inviável o recurso extraordinário.



    O Ministério Público Federal no Recife/PE ajuizou ação civil pública (peça 2) buscando assegurar (I) a imposição, à União, da exigência de planos de segurança bancária; e (II) a determinação de que os substituídos processuais da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) fossem proibidos de realizar atividades de carregamento e descarregamento de volumes de dinheiro em espécie nas agências bancárias desprovidas de acesso próprio aos carros-forte, tendo em vista o risco à segurança dos usuários.



    O Juízo da 10ª. Vara da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco julgou parcialmente procedente o pedido, acolhendo apenas o item II da inicial (peça 6) em desfavor da FEBRABAN.



    Aquela sentença, todavia, foi mantida quanto à União pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região; e reformada no capítulo de procedência em desfavor da FEBRABAN (peças 22 e 25).



    Ao fazê-lo, o Regional adotou múltiplos fundamentos, nomeadamente: (a) ilegitimidade da FEBRABAN para figurar no polo passivo da demanda; (b) prévia existência de leis federais normatizando a constituição e o funcionamento das empresas que exploram serviços de vigilância e transporte de valores; (c) menoscabo aos princípios da Separação dos Poderes e da reserva legal; (d) notória ineficácia das medidas propostas, tendo em vista a amplitude do problema da segurança, cuja solução não prescinde de estudos técnicos e amplas discussões com representantes da sociedade e das autoridades de segurança; (e) a possibilidade do resultado esperado ser alcançado mediante a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC); e (f) a inexistência de um concreto descumprimento de alguma norma ou princípio norteador da Administração Pública.



    Ao invés de buscar infirmar cada um daqueles fundamentos, o recorrente (peça 28) se limitou a apontar a legitimidade da FEBRABAN; a arguir a ausência de norma que trate especificamente do pedido deduzido; e a sustentar a omissão da União em regulamentar matéria a autorizar a excepcional intervenção judicial.



    Como se vê, portanto, as razões recursais silenciaram quanto aos capítulos ‘d’, ‘e’ e ‘f’ do voto-condutor do acórdão recorrido, daí fazendo incidir o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    3. Para além disso, a mim me parece insuperável a circunstância de que aferir se as medidas propostas no pedido deduzido na inicial da ação civil pública seriam, ou não, eficazes ao atingimento do resultado esperado passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório incompatível com a via extraordinária. Incidência, no ponto, do Enunciado 279 da Súmula do STF.



    4. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    5. Publique-se.



Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator